Tribunal: CARF
Processo: 10120.722102/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.722102/2011-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
OSMAR DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Para o contribuinte acima identificado, foi lavrada notificação de lançamento (fls.
33/39), relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, exigindo o crédito tributário no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722102/2011-38
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722102/2011-38

valor de R$ 12.357,72, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da apuração das
seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependente, no valor de R$ 4.967,64, por falta de
comprovação de detenção da guarda judicial;
- Dedução Indevida de despesas com Instrução, no valor de R$ 7.776,87, por falta de
comprovação através de documentação hábil e idônea;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.375,00, por falta de
comprovação através de documentação hábil e idônea.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação (fls. 2), não
concordando com a glosa das despesas médicas, alegando ser a mesma indevida por se referir a
despesas do próprio contribuinte. Já em relação as glosas das despesas de dependente e com
instrução manifesta expressamente sua concordância com o lançamento.
A parcela não impugnada do lançamento já se encontra excluída dos presentes
autos (fls. 49/51).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 54/58), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação parcial apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em
litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
Deduzem-se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título das Despesas Médicas, informados no campo Deduções
da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-Dirpf, apenas quando provadas tais
despesas e sua dedutibilidade de acordo com a legislação pertinente.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. DESPESAS
COM INSTRUÇÃO
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Cientificado da decisão, em 24/11/2014 (fls. 63), inconformado interpôs, em
17/12/2014, recurso voluntário (fls. 65/67), alegando, preliminarmente, que os recibos são
idôneos e que a ausência do endereço não pode ser motivo de glosa, pois tais dados constam do
cadastro da RFB, e no mérito, além registrar os dados dos profissionais, traz cópia das
declarações de ajuste das profissionais, visando comprovar os seus respectivos endereços,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 68/92.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722102/2011-38

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve o
lançamento em relação a glosa das despesas médicas pagas às profissionais Viviane Lúcia
Nogueira Oliveira (R$ 4.050,00), Flavianne Carneiro Aguiar (R$ 4.110,00) e Acácia Cunha
Nogueira (R$ 4.215,00), basicamente por falta de indicação dos endereços das profissionais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com cópia das
DAA/2014 das profissionais (fls. 68/91).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722102/2011-38

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações de ajuste anual das profissionais contratadas (fls. 68/91), aliado
aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 13/17), apontam e comprovam a ocorrência
dos tratamentos psicológicos e odontológicos prestados ao Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano de 2008, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no
que tange à indicação dos endereços das profissionais contratadas e informação sobre o registro
no conselho de classe da psicóloga Viviane Lúcia Nogueira (CRP-GO 4113), razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto as glosas sobre as despesas em litígio e torno insubsistente o crédito tributário
no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 12.375,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas médicas somente à vista das declarações de ajuste dos
profissionais, juntadas ao recurso do contribuinte, ou da indicação das informações faltantes no
corpo do recurso do contribuinte.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999). Também está prevista a dedutibilidade dos gastos realizados com alimentandos,
desde que em decorrência de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em que pese o inconformismo do recorrente, o endereço do profissional é um dos
requisitos formais essenciais à validade do documento comprobatório das despesas passíveis da
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722102/2011-38

dedução. A indicação do registro do profissional justifica-se pela necessidade de verificar se ele
se insere entre as despesas dedutíveis (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, ou terapeutas ocupacionais).
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, que as deduções
pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Lembro ainda que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei,
validamente editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os
documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução.
No caso, os recibos apresentados não atendiam a todos os requisitos legais. Para
ver acatadas essas despesas, o contribuinte deveria ter providenciado junto aos profissionais
envolvidos a segunda via desses recibos ou uma declaração dos mesmos a fim de sanar as
irregularidades apontadas, seja em relação aos seus endereços, seja ao registro no conselho de
classe de uma das profissionais.
Dessa feita, diante da ausência de apresentação de recibos que atendam a todos os
requisitos formais essenciais a sua validade, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital